Tribunal: TJDFT
Processo: 0751674-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751674-04.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. F. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: M. L. M. AGRAVADO: CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. F. L. M., representada por seu genitor M. L. M., contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela agravante em desfavor do CEBRASPE, indeferiu a tutela de urgência pleiteada ao fundamento da ausência da probabilidade do direito (ID. de origem 180072745). Em suas razões de recorrer (ID. 54111171), a agravante alega não ser razoável impedir que aluna regularmente inscrita seja prejudicada por equívoco ao qual não deu causa, restando impedida de participar do Programa de Avaliação Seriada – PAS. Aduz que se trata de desestímulo à educação e que obstará o seu pleno desenvolvimento para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho. Argumenta que não pleiteia a isenção para o pagamento da taxa de inscrição, mas apenas que seja autorizada a prestar as provas a partir do valor referente à inscrição que fora consignado em juízo. Assevera que a finalidade do PAS é de viabilizar a educação por meio de acesso aos níveis mais elevados do ensino, com acesso à integração do corpo discente da UnB, e que não haverá prejuízo para o CEBRASPE, tendo em vista que não haverá alteração a sua condição fática ou jurídica. No que tange à concessão da antecipação da tutela recursal, registra que a prova ocorrerá no próximo dia 10/12/2023, restando evidenciado o periculum in mora. A probabilidade de provimento do recurso estaria caracterizada no direito à realização da prova em detrimento do aspecto meramente financeiro e arrecadatório consubstanciado na cobrança das inscrições. Com esses argumentos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a sua participação na prova do próximo dia 10/12/2023. No mérito, postula a confirmação da tutela pleiteada e a reforma da r. decisão recorrida. Preparo devidamente recolhido (IDs. 54111177 e 54111178). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, e determinar a participação da agravante na prova do PAS, que será realizada no próximo domingo, 10/12/2023. Da análise dos fatos narrados e dos elementos de prova acostados pela própria agravante na origem, tenho que razão não lhe assiste. De fato, embora seja inequívoca a urgência estabelecida pela problemática narrada, bem como de extrema e preocupante sensibilidade, não se pode olvidar que a dinâmica dos fatos revela a completa ausência da probabilidade do direito em favor da agravante. Em verdade, de se destacar que, ao contrário do quer fazer crer a agravante, o caso não decorre da análise do caráter arrecadatório do CEBRASPE, ou do suposto desestímulo à educação pelo indeferimento de sua inscrição. A análise deverá ocorrer a partir da preponderância da vinculação dos candidatos ao instrumento editalício, bem como em respeito ao Princípio da Isonomia, que rege todas as etapas do certame e alcança todos os candidatos. Não é possível relativizar as regras do certame a fim de que a candidata que não efetuou o pagamento da inscrição no prazo exigido possa realizar a prova em detrimento de todos os demais candidatos que observaram as exigências editalícias ou deixaram de participar pela mesma razão. O deferimento da tutela na forma em que pleiteada violaria o Princípio da Isonomia em relação a todos os demais candidatos. Contudo, além de ausente a probabilidade do direito, registre-se que sequer foi esclarecido o motivo justificador para o não pagamento da inscrição. Ao que transparece, como ressaltou o d. Juízo a quo, o fato de que não foram apresentados documentos comprovadores de falha na operação bancária ou de outro fator externo que pudesse ensejar a inobservância do prazo editalício, infere-se que a perda do prazo decorre de falha humana do representante da agravante. Nesse sentido, a simples análise da causalidade inerente ao processo originário permite concluir que o CEBRASPE não deu causa à propositura da ação, como também não pode ser obrigado aceitar candidata cujo pagamento da inscrição é extemporâneo, em violação ao edital do certame, notadamente por não ter atuado com conduta administrativa irregular, ilícita, ilegal ou abusiva. Reconheço, portanto, que os fundamentos da r. decisão agravada encontram-se acertados. Nesse sentido, sob o fundamento da vedação à violação da isonomia inerente ao certame, bem como ante à ausência da probabilidade do provimento do recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023 às 09:32:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora